Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701817-81.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LUIZA DE JESUS COSTA AGRAVADO: ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Luiza de Jesus Costa contra a decisão que admitiu a reconvenção apresentada por Adauto Rodrigues dos Santos. A agravante sustenta que a reconvenção foi apresentada intempestivamente, além de ser inepta. Afirma que a decisão agravada flexibilizou indevidamente as normas cogentes do processo civil e abriu precedente indevido de tolerância à litigância temerária. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede a reforma da decisão para que a reconvenção seja inadmitida. Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à agravante. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso. O prazo transcorreu sem manifestação (id 72711597 e 73149578). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que admitiu a reconvenção apresentada por Adauto Rodrigues dos Santos. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso é incabível. A tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável ao presente caso, pois as questões mencionadas podem ser alegadas em eventual apelação ou em contrarrazões, o que afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O não conhecimento de recurso inadmissível, como é a hipótese dos autos, decorre do disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator